Tribunal: TCU
Processo: 005.947/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3830/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.947/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Doacy Silva de Almeida (XXX.832.747-XX); Gerson Barros da Penha (XXX.708.807-XX); Jose Guilherme Machado (XXX.159.137-XX); Jose da Rocha Pinto (XXX.700.257-XX); Marcos Antonio Machado Lemos (XXX.120.457-XX); Maria Eliane Pereira da Silva (XXX.995.255-XX); Maria do Livramento Gomes (XXX.693.701-XX); Marilene Teixeira da Silva (XXX.983.347-XX); Osmar da Silva Gonelli (XXX.249.527-XX); Vanderlei Damasceno Rosa (XXX.490.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.